Tribunal: STF
Processo: Rcl 86598
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO AUTÔNOMO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF.  ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.  



    1. Trata-se de reclamação, formalizada por Atendo Participações e Serviços Médicos Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0174900-38.2002.5.01.0066, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF, no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação civil pública, em que o TST ratificou declaração da ilegalidade da contratação de serviços prestados por profissionais integrados à cooperativa, meramente ao fundamento de que se trataria da atividade-fim executada pela contratante.  



    3. Noticia que o ato reclamado envolve juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário que debate a “licitude da contratação de mão de obra terceirizada para a prestação de serviços relacionados com a atividade-fim” e a “isonomia de direitos entre empregados terceirizados e os empregados da tomadora de serviços”.  



    4. Relata que o Ministro Relator do TST entende que o debate é diverso daquele retratado nos julgados ora indicados como paradigmas e que, à luz do contexto fático-probatório delineado nas instâncias originárias, a decisão não está fundada na discussão acerca da terceirização.  



    5. Informa que a tese fixada pelo TRT a 1ª Região e, posteriormente, mantida pelo TST é no sentido de que a contratação de mão de obra terceirizada para prestação de serviços relacionados à atividade-fim da tomadora de serviço é ilegal. Menciona que a referida decisão foi mantida em sede de julgamento de recurso de embargos, o que levou à interposição do recurso extraordinário em 25/05/2016, por meio do qual arguido Tema RG nº 725. Diz do sobrestamento do processo em 15/03/2017, até o trânsito em julgado da decisão proferida por este STF sobre a matéria.  



    6. Alega que o TST, ao negar seguimento ao recurso extraordinário apresentado, firmou tese no sentido de que a discussão travada nos autos é diversa da discussão referente à terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa.  



    7. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado descumpriu o que decidido por esta Corte Suprema na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADI nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). Defende que a matéria dos autos de origem adere estritamente àquela debatida no ARE 1.532.603-RG/PR, (Tema RG nº 1.389), em que o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator, invocou a disposição do art. 1.035, § 5º, do CPC, para determinar a suspensão nacional de processos correlatos.  



    8. Requer a concessão de medida liminar, para cassar a decisão reclamada, ou, subsidiariamente, para retratação do ato impugnado com a nova decisão de acordo com a tese fixada por este STF, ou, ainda, que se determine a suspensão do processo de origem, até que sobrevenha nova determinação no âmbito do Tema RG nº 1.389, ou até o julgamento definitivo desta ação.  



    9. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja cassada a decisão reclamada e, por conseguinte, julgada a improcedência da ação civil pública na origem, ou, subsidiariamente, que seja proferida nova decisão, em consonância com as teses fixadas nos paradigmas apontados. Sucessivamente, pleiteia a procedência do pedido, para que seja determinada a imediata remessa do recurso extraordinário interposto para análise e julgamento por esta Corte Suprema.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF.  



    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”  



    16. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).  



    17. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.  



    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativa, a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede de recurso de revista (e-doc. 22; grifos acrescidos):



    “RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Há de se mostrar omissa a decisão, mesmo após a provocação da manifestação por intermédio de embargos declaratórios, para que reste demonstrada a negativa de prestação jurisdicional ensejadora do conhecimento do recurso de revista. Exegese do disposto no artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil. Recurso de revista não conhecido.



    TERCEIRIZAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA - UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA COOPERADA PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS - ILICITUDE (alegação de violação aos artigos 5º, incisos II, XIII, XIX e XX, 170, parágrafo único, e 174, §2º, da Constituição Federal e 442, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho e à Lei nº 5.764/71, contrariedade à Súmula nº 331, item I, desta Corte e divergência jurisprudencial). Não se conhece de recurso de revista fundamentado no artigo 896, "a" e "c", da CLT, quando constatado que a declaração de ilicitude do contrato firmado entre a reclamada e a cooperativa decorreu, dentre outros elementos, da confissão do preposto da tomadora de serviços de que se utilizava de 90% (noventa por cento) da mão de obra cooperada para realização da atividade fim prevista no contrato social da empresa. Recurso de revista não conhecido.”



    19. Na sequência, o recurso extraordinário da reclamante teve o seguimento negado pelos seguintes fundamentos (e-doc. 35; grifos e destaques no original):  



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho em que a parte se insurge quanto à “licitude da contratação de mão de obra terceirizada para a prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços” e “isonomia de direitos entre empregados terceirizados e os empregados da tomadora de serviços”.



    É o relatório.



    A questão referente à terceirização de serviços para a consecução da atividade fim da empresa foi objeto da ADPF 324 julgada simultaneamente com o RE 958.252/MG, do qual resultou o Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, com o mérito julgado em 30/08/2018, acórdão publicado em 13/09/2019 e trânsito em julgado em 15/10/2024.



    Na ADPF 324 foi fixada a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Referida tese foi consolidada no Tema 725 de seguinte teor: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Importante destacar que a Suprema Corte, no acórdão dos embargos de declaração no RE 958.252, publicado no dia 24/08/2022, modulou os efeitos do julgamento para “assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado”.



    Esclareceu, também, por meio do acórdão em embargos de declaração, publicado no DJe no dia 11/03/2024, que os “valores que tenham sido recebidos de boa-fé pelos trabalhadores não deverão ser restituídos, ficando prejudicada a discussão relativamente à possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, tendo em vista já haver transcorrido o prazo para propositura, cujo termo inicial foi o trânsito em julgado da ADPF 324” (28/09/2021).



    No caso dos autos, o Tribunal Regional, ao reconhecer a existência de responsabilidade da Parte Reclamada pautou-se na análise do contexto fático-probatório descrito nos autos. É que ficaram demonstrados, nos autos, a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego e a utilização de artifício fraudulento para mascarar a relação jurídica entre as empresas. Verifica-se, portanto, que o debate é diverso e que a decisão não está fundada na discussão acerca da terceirização – Tema 725.



    Ressalte-se que, em casos similares, envolvendo o reconhecimento de vínculo da empresa contratante em razão de fraude na intermediação da mão de obra o e. STF já se manifestou registrando a não aderência ao Tema nº 725. Nesse sentido:



    (...).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais.



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes. (...)”.  



    20. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços formalizado entre a reclamante e a cooperativa que a parte ora beneficiária integrava. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.  



    21. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho cooperado como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, notadamente por considerar ilícita a terceirização de serviços vinculados à atividade-fim da reclamante, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.  



    22. Lado outro, impõe consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”  



    23. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos: 



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”  



    24. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude/fraude da contratação de trabalhador cooperado para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.  



    25. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).



    26. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 174900-38.2002.5.01.0066 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).   



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator